Tribunal: STF
Processo: ARE 1439629
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão ao reconhecimento do direito da apelante, procuradora autárquica inativa, à igualdade de vencimentos com os ocupantes de cargo de assessor da Câmara de Sorocaba - Sentença de extinção da ação, em razão do reconhecimento da decadência - Pleito de reforma da sentença - Cabimento - Decadência - Ato coator consistente no indeferimento administrativo da extensão da equiparação salarial aos procuradores municipais aposentados - Ausência de informação sobre a data em que a apelante tomou ciência de tal decisão - Impossibilidade do reconhecimento da decadência - Causa madura - Direito reclamado que foi reconhecido em ação condenatória ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE SOROCABA em face do MUNICÍPIO DE SOROCABA e em cumprimento de sentença iniciado pela referida associação em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA - SAAE - Apelante, procuradora autárquica inativa do SAAE, que estava na ativa à época da propositura da ação que determinou a equiparação - Direito já reconhecido aos Procuradores Municipais inativos, os termos do Com. SERH/GS nº 10, de 09/11/2.018 - Aplicação do princípio da isonomia - Sentença reformada - APELAÇÃO provida, para reconhecer o direito líquido e certo da apelante à igualdade de vencimentos com os ocupantes de cargo de assessor da Câmara de Sorocaba”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Tribunal de origem “determinou que a recorrente pague proventos de aposentadoria à recorrida em valores bem diferentes daqueles que ela contribuiu, majorando tal benesse sem a correspondente fonte de custeio”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No presente feito a Corte de origem se limitou a decidir que a procuradora aposentada, representada pela associação autora da ação, teve o direito à equiparação de vencimentos reconhecido no Processo nº 1044392-21.2018.8.26.0602, consignando que “o fato de a apelante ter se aposentado em01/09/2.014 (fl. 49), não obsta o reconhecimento do referido direito, afinal, ao tempo do ajuizamento da ação que determinou a equiparação, a apelante era procuradora autárquica ativa”.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido, o Tribunal a quo afastou a alegação de “violação ao artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, uma vez que restou determinado que as diferenças deverão ser pleiteadas em ação própria, na qual será realizado o reenquadramento funcional, o desconto da contribuição previdenciária correspondente e o recálculo dos proventos”.



    De fato, o Tribunal de origem ao reconhecer o direito líquido e certo da apelante à igualdade de vencimentos com os ocupantes de cargo de assessor da Câmara de Sorocaba assentou que:



    “Insta consignar que o pagamento de diferenças deverá ser pleiteado em ação própria, na qual deverá ser promovido o reenquadramento funcional da apelante, o desconto da contribuição previdenciária correspondente e o recálculo dos proventos”.



    Assim, não há que se falar em violação do § 5º do artigo 195 da Constituição Federal por majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, haja vista que na presente ação não foi deferida nenhum diferença de proventos em favor da servidora.



    Nesse contexto, resta clara a existência de deficiência na fundamentação das razões do recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 desta Suprema Corte, que assim dispõe:



    “É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12).



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente